Tribunal: TJES
Processo: 5007820-54.2022.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Pagamento; Pagamento Indevido; Indenização por Dano Moral; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007820-54.2022.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULO CEZAR THIEBAUT
RECORRIDO: BANCO DAYCOVAL S/A
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº
5007820-54.2022.8.08.0021

Recorrente:
PAULO CEZAR THIEBAUT

Recorrido:
BANCO DAYCOVAL S/A

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Concedo as benesses da assistência judiciária gratuita ao Recorrente Consumidor.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.
QUITAÇÃO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTOS POSTERIORES E INDEVIDOS.

SENTENÇA QUE RECONHECEU A PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO EM RAZÃO DE ESTORNO DE VALOR E JULGOU IMPROCEDENTE O PLEITO INDENIZATÓRIO.

RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA QUE VISA
A REFORMA DA SENTENÇA,
COM
A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS DESCONTOS INDEVIDOS, ALÉM D
E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.

APLICABILIDADE DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO.
CONDUTA DO FORNECEDOR CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. PRECEDENTE DO STJ.
DANO MORAL INDENIZÁVEL
QUE ARBITRO COM COMEDIMENTO EM R$
3
.000,00
DE FORMA CONDIZENTE
COM A EXTENSÃO APARENTE DOS DANOS.

RECURSO
DA PARTE AUTORA
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, HAJA VISTA O PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

Em suma, a controvérsia gira em torno de cobranças indevidas perpetradas pela instituição financeira recorrida em desfavor do recorrente após a quitação do contrato de cartão de crédito firmado entre as partes. Pediu a restituição em dobro e indenização por danos morais.

Em sentença, foi reconhecida a perda superveniente do objeto referente ao ressarcimento do valor, que teria ocorrido administrativamente, e julgada improcedente a indenização por danos morais, o que são objetos de irresignação recursal por parte do autor.

Pois bem.

Quanto ao
prejuízo material
, a parte autora havia noticiado na inicial o desconto indevido de R$ 347,58 em 01/11/2022, e, após o ajuizamento da ação, novo desconto na data de 01/12/2022, o que totalizou R$ 695,16. Na data de 16/02/2023, houve o estorno de R$ 661,17, portanto em quantia inferior. Além disso, pediu o recorrente a repetição do indébito em dobro.

Nessa perspectiva, mostra-se cabível a reforma parcial da sentença, na medida em que a devolução das parcelas descontadas indevidamente deve ocorrer
em dobro
. A esse respeito, preconiza o parágrafo único do artigo 42 do CDC:

O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Registro que, nesse aspecto, adota-se o entendimento firmado no julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial (EAREsp) nº 600663/RS, publicado no Dje de 30/03/2021, com a fixação da seguinte tese pela Colenda Corte Superior: “
A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC)
independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida
, revelando-se cabível quando a referida cobrança
consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
”.

Somado a isso, não houve, por parte da instituição Requerida, a prova de engano justificável, uma vez que sequer apresentou motivação contratual plausível referente aos descontos inquinados. Dessarte, as parcelas descontadas indevidamente devem ser ressarcidas em dobro, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Sobre os danos morais
vindicados pela parte recorrente, é imperioso assinalar que o descumprimento contratual não os ocasiona necessariamente. Transgressões dessa ordem, conquanto excepcionalmente possam engendrar consequências lesivas no plano dos direitos personalíssimos do prejudicado, via de regra não o fazem. É dizer, o dano moral não é uma consequência inexorável do descumprimento de contrato, impondo-se a quem se afirma lesado comprovar que os desdobramentos da violação da avença repercutiram nocivamente em sua esfera íntima ou nos direitos inerentes à sua personalidade.

No caso em apreço, a falha na prestação dos serviços de atendimento é palmar, traduzindo o inegável descumprimento dos deveres de qualidade impostos pelo diploma consumerista. A inoperância do fornecedor ensejou contatos sucessivos e inócuos pela parte consumidora, na tentativa de resolver a lide administrativamente, mas não obteve êxito. Em casos tais, é de se observar que a conduta desidiosa da parte fornecedora, desatenta às súplicas persistentes da parte consumidora, traduzem menosprezo pela dignidade desta, o que, na razão ordinária dos fatos da vida, representa fato dotado do condão de produzir amargura, revolta e sofrimento íntimo, compatíveis com a lesão extrapatrimonial indenizável.

Nesse diapasão, sopesando a condição econômica de ambas as partes; a culpabilidade do recorrido; as repercussões do ato ilícito; o tempo de permanência do impasse; a finalidade dúplice da condenação por danos morais, ao mesmo tempo compensatória e repressiva, reputo suficiente estimá-los em R$ 3.000,00 (três mil reais), com os devidos acréscimos, quantia bastante para prevenir a reiteração do ato ilícito, sem proporcionar enriquecimento sem causa da vítima.

Por fim, o reconhecimento da litigância de má-fé pressupõe que a parte tenha o conhecimento do mal e que esteja ciente do prejuízo que acarreta à parte contrária, tendo, assim, a intenção de agir com fraude ou dolo. No caso, ainda que não tenha sido comprovada a razão plausível para os descontos, o recorrido estaria, segundo o devido processo legal, defendendo tese jurídica que lhe parece pertinente. Assim, entendo ausentes os requisitos do art. 80, do CPC, não havendo punição.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado,
DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida a fim de:

a) condenar
a instituição financeira recorrida ao

ressarcimento

em dobro
das parcelas descontadas indevidamente, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, com abatimento do valor de R$ 661,17, ressarcido em 16/02/2023. Deverá incidir a correção monetária sobre tal valor a contar do desconto indevido e juros de mora a partir da citação. Quanto à parcela descontada após a citação, correção monetária e juros desde o respectivo desconto;

b)

condeno
o recorrido, outrossim, a pagar à parte autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente a partir deste arbitramento e acrescido de juros legais a contar da citação (
Taxa Selic subtraída a parcela equivalente ao índice IPCA-E até o arbitramento, a partir do qual incindirá a Taxa Selic que engloba juros e correção monetária, na forma do art. 406, CC
), por tratar-se de responsabilidade contratual (Superior Tribunal de Justiça STJ; REsp 1.349.968; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze).

c)

Defiro
o pedido de retificação do valor da causa para R$ 5.390,32, que corresponde ao proveito econômico perseguido pela parte autora.

Sem condenação em custas e honorários, haja vista o provimento parcial do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)